Tribunal: STF
Processo: HC 270204
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
         1. Trata-se de habeas corpus no qual a parte impetrante insurge-se contra suposta “recusa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em autuar e distribuir cinco habeas corpus regularmente apresentados por meio eletrônico”.
Alega-se que “servidor da serventia afirmou expressamente que o Tribunal ‘não recebe habeas corpus por meio eletrônico’, exigindo protocolo físico impresso”. Ressalta-se que “Tal conduta viola frontalmente o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição (‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’), bem como o art. 654 do Código de Processo Penal, que dispõe, de forma literal: ‘o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem’, sem qualquer exigência de formalidade rígida ou meio específico de protocolo”.
À vista do exposto, pede-se liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar “a imediata autuação e distribuição dos cinco habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou, subsidiariamente, o conhecimento direto por esta Corte, com apreciação dos pedidos liminares, afastando-se a exigência de protocolo físico”.

É o relatório. Decido.

        2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração do HC 270.131, cuja decisão de negativa de seguimento foi proferida nesta mesma data.  
Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).
 Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:

“[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).
A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.
3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente